Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IMÓVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. NÃO CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DEMANDA NA JUSTIÇA FEDERAL. TRAMITAÇÃO. COISA JULGADA. JUÍZOS DIVERSOS. INDEPENDÊNCIA.
1. No caso de cumprimento de sentença, o qual visa a satisfação de crédito reconhecido em sentença transitada em julgado, deve ser observada a celeridade e a razoável duração do processo.
2. Eventual decreto de nulidade do contrato de compra e venda do imóvel dos recorridos não terá o condão de interferir na coisa julgada.
3. Diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de os recorrentes suportarem mais prejuízos decorrentes da demora em cumprir o édito, justificada está a necessidade da concessão da medida de urgência postulada.
4. Recurso provido.